Tribunal: TJMT
Processo: 1023825-02.2025.8.11.0000
Relator(a): MARCOS REGENOLD FERNANDES
Órgão julgador: MARCOS REGENOLD FERNANDES
Órgão colegiado: Quinta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-10-14
Data de publicação: 2025-10-17

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1023825-02.2025.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Rescisão / Resolução, Compra e Venda, Aquisição]
Relator:
Des(a).
MARCOS REGENOLD FERNANDES

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCOS REGENOLD FERNANDES, DES(A). LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA]

Parte(s):

[BRUNO FAGUNDES VIANNA - CPF: 134.823.398-21 (ADVOGADO), RENATO DE SOUZA - CPF: 566.380.199-53 (AGRAVANTE), LUIS FERNANDO DE SOUZA - CPF: 144.129.638-70 (AGRAVANTE), CLAUDIA CHRISTINA DE SOUZA - CPF: 126.883.488-25 (AGRAVANTE), ANTONIO ALI DA LUZ SCHWANKE - CPF: 433.959.218-83 (AGRAVANTE), DANIEL ALI DA LUZ SCHWANKE - CPF: 433.959.208-01 (AGRAVANTE), GABRIEL VINICIUS AMARAL DE SOUZA - CPF: 037.663.071-00 (AGRAVANTE), LEONARDO ALVES ELIAS - CPF: 504.542.506-49 (AGRAVADO), RENATO OSVALDO AMARAL DE SOUZA - CPF: 354.572.818-84 (AGRAVANTE), ALINE HELENA GAGLIARDO DOMINGUES - CPF: 280.202.048-06 (ADVOGADO), LUCAS REZENDE MOSS - CPF: 073.150.606-50 (ADVOGADO), RODRIGO PEIXOTO DE SOUZA - CPF: 012.187.856-24 (ADVOGADO), FERNANDA MASSOTE LEITAO ALVARENGA - CPF: 059.223.926-89 (ADVOGADO), LUCAS BERNARDES ARAUJO - CPF: 067.322.666-24 (ADVOGADO), GUSTAVO CAMPOLINA FURQUIM WERNECK - CPF: 056.111.396-39 (ADVOGADO), PEDRO OTTONI ROCHA FERREIRA COSTA - CPF: 085.109.806-16 (ADVOGADO), ADRIANO ANDRADE MUZZI - CPF: 011.757.046-01 (ADVOGADO), GUSTAVO FALCAO RIBEIRO FERREIRA - CPF: 094.788.827-67 (ADVOGADO), THIAGO GEOVANE ROCHA GONCALVES - CPF: 102.549.486-50 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO.

E M E N T A

DIREITO PROCESSUAL CIVIL E CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE RESCISÃO CONTRATUAL, RESTITUIÇÃO, INDENIZAÇÃO E TUTELA DE URGÊNCIA. INOVAÇÃO ILEGAL NO ESTADO DE FATO. MULTA POR ATO ATENTATÓRIO À DIGNIDADE DA JUSTIÇA. NECESSIDADE DE ADVERTÊNCIA PRÉVIA. RESTABELECIMENTO DO
STATUS QUO ANTE
. MANUTENÇÃO DAS MEDIDAS RESTAURATIVAS. PARCIAL PROVIMENTO DO RECURSO.

I. CASO EM EXAME

1. Agravo de instrumento interposto contra decisão que reconheceu a prática de inovação ilegal no estado de fato do bem litigioso, determinou o restabelecimento do
status quo ante
, proibiu os autores de se manifestarem nos autos até a purgação do atentado e aplicou multa de 2,5% do valor da causa, sem prévia advertência.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. As questões em discussão consistem em verificar se: (i) a celebração de contrato de parceria rural e a constituição de garantia real sobre o bem litigioso configuram inovação ilegal no estado de fato; (ii) é obrigatória a advertência prévia para aplicação da multa por ato atentatório à dignidade da justiça; e (iii) é cabível a condenação do recorrido por litigância de má-fé.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. Configura inovação ilegal a celebração de contrato de parceria rural e a constituição de garantia real sobre bem objeto de ação de rescisão contratual, pois altera juridicamente sua situação, comprometendo a utilidade da futura tutela jurisdicional.

4. A multa por ato atentatório à dignidade da justiça exige, nos termos do art. 77, § 1º, do CPC, advertência prévia e específica, que não foi realizada no caso concreto, o que implica seu afastamento, nada impedindo que seja novamente aplicada, após cumprido o requisito.

5. A ausência de advertência não contamina as demais medidas de natureza restaurativa e coercitiva previstas no § 7º do art. 77 do CPC, que são necessárias à preservação da efetividade do processo.

6. Não se verifica conduta dolosa ou hipótese legal autorizadora da condenação do recorrido por litigância de má-fé.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7. Recurso parcialmente provido, apenas para afastar a multa pecuniária imposta com fundamento no art. 77, § 2º, do CPC.

Teses de julgamento: “1. A inovação jurídica no estado de fato do bem litigioso durante o curso do processo, com constituição de direitos reais e exploração econômica, configura violação ao art. 77, VI, do CPC. 2. A aplicação da multa prevista no art. 77, § 2º, do CPC exige prévia advertência específica, devendo ser afastada sua imposição sem a observância desse requisito. 3. Medidas restaurativas e coercitivas previstas no § 7º do art. 77 do CPC não se subordinam à prévia advertência, podendo ser aplicadas independentemente da sanção pecuniária.”

Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 77, 80 e 772, II.

Jurisprudências relevantes citadas: STJ, REsp n. 1.947.791/GO e AgInt no AREsp n. 1.455.010/DF; TJMT, N.U 1000640-02.2016.8.11.0015.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. MARCOS REGENOLD FERNANDES
(RELATOR)

Egrégia Câmara:

Trata-se de

agravo de instrumento
,

com pedido
de
antecipação da tutela
recursal
,
in
terposto
por

RENATO DE SOUZA
E
OUTROS

contra decisão
proferida pelo
Juiz de Direito Substituto

Leonardo Lucio Santos
,
da 2ª Vara
da Comarca
de Paranatinga
, que nos autos da
Ação de Rescisão do Contrato de Compra e Venda de Imóvel Rural
,

com
P
edido de
R
estituição dos
V alores J á P agos, c/c I ndeniza
ção e
Tutela
d
e Urgência
n.
1001014-47.2024.8.11.0044
,
movida em face de
LEONARDO ALVES ELIAS
,
determinou
que os autores restabeleçam imediatamente
o estado anterior do imóvel
de matrícula n.
7.593,

conforme se encontrava na data da distribuição da inicial
, às suas expensas, proibi
ndo-os de
falar nos autos até a purgação do atentado (art. 77, §

7
º
,
do
CPC),
além de aplicar-lhes
multa

no patamar de 2,5% do valor atribuído à causa, a
ser
paga no prazo de 30 dias, sob pena de inscrição em dívida ativa
, ressaltando que o
não cumprimento da medida importará em eventual revogação da liminar concedida
, dada a
prática de atos contrários a boa-fé
(id.
300636362
).

Em suas razões, os agravantes sustentam que
não foi observado

o comando previsto no §

1º do artigo 77 do CPC
,

segundo o qual é necessária
advertência

prévia da parte
para punição
por
ato atentatório à dignidade da justiça
,
motivo
pel
o
qual
entendem que
as sanções impostas devem ser canceladas.

Argumentam a inexistência de
inovação ilegal no estado

de fato do bem
,
destacando que
o imóvel já se encontrava
na configuração
atual desde a citação válida do agravado, quando as restrições ambientais existentes na área do platô foram sanadas, tornando a propriedade apta para exploração agrícola.

Alegam
que a celebração do contrato de parceria rural não constitui alteração ilegal, mas sim cumprimento do imperativo constitucional da função social da propriedade,
constituindo
obrigação dos possuidores diretos de conferir produtividade à terra, sob pena de desapropriação por interesse social
, o que comprometeria o próprio objeto litigioso
.

Defendem
que a exploração agrícola não prejudica o resultado útil do processo, uma vez que há consenso entre as partes quanto à rescisão contratual
. Afirmam
que
os elementos

necessári
os
para análise dos vícios redibitórios
e
d
o direito à indenização
se
restringe à documentação comprobatória das restrições

existentes à época da celebração do negócio
,
que perduraram até a
citação do recorrido, bem como
a
os
investimentos realizados

na terra para cálculo da indenização.

Mencionam que
o
agravado postul
ou
o pagamento de taxa de fruição pel
o período em que estão exercendo a posse sobre o imóvel,
reconhecendo
a utilização da terra.

Salientam a ausência da
prática de ato doloso
ou
ilegal para serem condenados por atos atentatórios à dignidade da Justiça
.

Consignam
ser pertinente a
aplicação de multa
por má-fé

em desfavor do agravado,
por ter
prestado informações inverídicas nos autos.
Asseveram
que o
recorrido
, ao pleitear a tutela de urgência incidental,
registrou
que nunca teria havido impedimento para exploração do imóvel rural,
o que
é infirmado pelos
documentos acostados à inicial
,
e

alterou a verdade dos fatos quanto à data de celebração
do contrato
com o Banco do Brasil,
tumultuando o regular andamento processual mediante distorção deliberada
da realidade
.

Com essas considerações,
pleitearam a
antecipação da
tutela recursal para suspen
der
os efeitos da decisão
objurgada. No mérito,
vindicam
a reforma do
decisum
, de modo a

afastar
em definitivo as determinações
nele constantes
, além da condenação do recorrido
por litigância de má
-
fé
, em quantia

entre
um
e
dez por cento do valor corrigido da causa
.

O
requerimento
de

antecipação da tutela
recursal
foi parcialmente deferido,
tão somente para suspender exigibilidade da multa fixada até o julgamento do mérito do presente
(id.
301130387
).

Os agravantes opuseram embargos de declaração (id.
303367375
)
.

O
agravado
apresentou
contraminuta
, pugnando pelo

desprovimento do recurso
;
reconhecimento de omissão da decisão impugnada quanto à preliminar de ilegitimidade ativa do autor
RENATO DE SOUZA
, com sua consequente exclusão da demanda
;
declaração da validade e eficácia do aditivo contratual de cessão; e condenação dos
recorrentes
ao pagamento das custas processuais e demais

cominações legais decorrentes da interposição d
e
recurso desprovido de fundamento

(id.
305287387
).

Ainda,
ofertou
contrarrazões aos embargos de declaração
,
postulando
a
rejeição
dos
aclaratórios

e provimento
de seu
agravo de instrumento

(id.
306219352
)
.

Os embargos de declaração
foram
parcialmente
acolhidos
,
apenas para corrigir erro material existente no relatório
da decisão

(id.
309847872
).

É o relatório.

Inclua-se
em
pauta.

V O T O R E L A T O R

EXMO. SR.
DES. MARCOS REGENOLD FERNANDES (RELATOR)

Colenda Câmara:

Cinge-se dos autos que
RENATO DE SOUZA
E OUTROS
ajuiz
aram
Ação de
Rescisão do Contrato de Compra e Venda de Imóvel Rural, com Pedido de Restituição dos Valores Já Pagos, c/c Indenização e Tutela de Urgência
em
desfavor de
LEONARDO ALVES ELIAS
, objetivando
a rescisão
do instrumento
celebrado
entre as partes por alegado vício redibitório, com condenação do requerido à restituição de todos os valores
pagos e extinção das parcelas “e” e “f” previstas na cláusula terceira da avença
, além do
pagamento
d
os
danos emergentes
e
lucros cessantes
,
e
de 10% do valor do contrato a

título de cláusula penal
,
todos devidamente atualizados, acrescido das custas,

despesas processuais e honorários advocatícios
(id.
154096308
, na origem).

No curso da demanda, o
réu formulou pedido incidental de tutela de urgência
(id.
197045118
, na origem),
tendo o Juízo
a quo
deliberado a respeito nos seguintes termos:

“(...)

De proêmio, ressalto que o pedido incidental para que
“seja determinado o depósito judicial de toda e qualquer quantia relacionada ao CONTRATO DE PARCERIA RURAL DE IMÓVEL RURAL PARA FINS DE EXPLORAÇÃO AGRÍCOLA celebrado pelos autores”
não merece guarida.

Isso porque não compõe o objeto da lide e em nada se relaciona ao equilíbrio do estado de fato do imóvel para o regular deslinde do feito.

De outro
norte
, verifico que os autores, ainda que intimados para tanto, não contribuíram para o esclarecimento dos fatos novos aduzidos pelo requerido, limitando-se a esmiuçar novamente o objeto da lide, bem como que a
emissão da CPR financeira se deu 12 de fevereiro de 2025 (ID. 197045135), ao revés do ano de 2024, além de se omitir quanto ao contrato de parceria rural de imóvel rural para fins de exploração agrícola (ID. 197045134).

Pois bem.

A ação de rescisão contratual do contrato de compra e venda dos imóveis de matrícula n. 7.930 e 7.593 (Fazenda
Pacuneiro
/Cajueiro), distribuída em 29 de abril de 2024 (ID. 154096308), tem por escopo o restabelecimento do
“status quo ante”
.

Após o impulso oficial e formação da relação jurídica processual entre três partes, sobreveio informações no sentido de que os autores
(
i
)
não só firmaram contrato de parceria rural (ID. 197045134), como também
(
ii
)
emitiram cédula de produtor rural financeira em favor do Banco do Brasil, com penhor de 1º grau averbado em 12 de março de 2025 (ID. 197045136, pág. 11), ambos envolvendo o imóvel de matrícula nº 7.593, que ainda é objeto deste litígio, e de enormes vultos. O primeiro em 15 de maio de 2025. O segundo em 12 de fevereiro de 2025, ambos durante a condução do processo.

Vejamos:

Sob essa perspectiva, vejo que, na verdade, houve a
pratica
de inovação ilegal no estado de fato do bem. A respeito do tema, Luiz Guilherme Marinoni

[1]
tece o seguinte comentário:
(...)

À vista disso, são deveres das partes, de seus procuradores e de todos aqueles que de qualquer forma participem do processo, entre outros, não praticar inovação ilegal no estado de fato de bem ou direito litigioso.

É o que prescreve a norma insculpida no art. 77, VI, do Código de Processo Civil:
(...)

Nessa conjectura, a celebração de contrato de parceria rural (ID. 197045134) e a obtenção de crédito junto à instituição financeira (ID. 197045135), inclusive com o imóvel em garantia, ambos referentes ao imóvel
sub judice
, durante o curso do processo em que os próprios autores pleiteiam a rescisão contratual com o restabelecimento do
“status quo ante”
configura alteração da situação da coisa litigiosa, em total ofensa aos deveres das partes.

Diante desse cenário, entendo por
DETERMINAR
aos autores o
imediato restabelecimento do estado anterior do imóvel quando da distribuição da inicial
, às suas expensas, e os
proíbo
de falar nos autos até a purgação do atentado (art. 77, §7°, CPC).

Não obstante, tal
pratica
constitui ato atentatório à dignidade da justiça, devendo o juiz, sem prejuízo das sanções criminais, civis e processuais cabíveis, aplicar ao responsável multa de até vinte por cento do valor da causa, de acordo com a gravidade da conduta.

Na espécie, entendo ser razoável a
aplicação de multa
no patamar de 2,5% (dois vírgula cinco por cento) do valor atribuído à causa, a qual deverá ser paga no prazo de 30 (trinta) dias, sob pena de inscrição em dívida ativa (art. 77, §§ 2° e 3°, CPC).

É importante salientar que o não cumprimento da medida importará em eventual revogação da liminar concedida (ID.155187809), à medida que há prática de atos contrários a boa-fé.

A despeito da advertência prevista para aplicação de multa por ato atentatório à dignidade da justiça (art. 77, §1°, CPC), o c. Superior Tribunal de Justiça recentemente firmou as seguintes teses no julgamento do REsp: 1947791 GO 2021/0209132-2:
“1. A aplicação da multa por ato atentatório à dignidade da justiça prescinde de intimação pessoal do executado, sendo suficiente a intimação por meio eletrônico. 2. A advertência prévia ao executado sobre a possibilidade de aplicação da multa é uma faculdade do Magistrado,
não constituindo requisito obrigatório
”.
(STJ - REsp: 1947791 GO 2021/0209132-2, Relator.: Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA, Data de Julgamento: 12/02/2025, T4 - QUARTA TURMA, Data de Publicação: DJEN 20/02/2025).

De mais a mais, para além de não constituir requisito obrigatório, tais atos já foram praticados, e as condutas tipificadas como ato atentatório à dignidade da justiça estão expressamente previstas em lei, sendo de conhecimento presumido das partes e seus procuradores.

Pleito comum de condenação em litigância de má-fé.

Não vislumbro litigância de má-fé pelo requerido a ensejar condenação a teor do disposto no artigo 80 do CPC, como pugnado pelos autores, especialmente em razão de tão somente erro material nas datas e ser fato incontroverso a obtenção de crédito por meio da emissão da CPRF.

No tocante ao requerimento do requerido, igualmente não verifico litigância de má-fé, uma vez que “alterar a verdade
dos fatos” sobre a (
im
)produtividade da área se refere ao mérito, além de ser ponto controvertido da lide.

Assim, inexiste amparo legal para condenação de ambos por litigância de má-fé, eis que ausente qualquer das hipóteses do artigo 80, do CPC.
(...)”.

(id.
198821465
, na origem)
.

Irresignado
s
, o
s
agravante
s
interp
useram
o presente recurso, por meio do qual
visam
à reforma da decisão vergastada,
a fim de
afastar
definitivamente
as determinações

nela impostas
.
Ademais,
almejam a condenação do réu por
litigância de má
-
fé.

Pois bem.

Após detida análise, vislumbra-se que o recurso comporta
parcial
provimento.

O cerne da controvérsia reside na regularidade das sanções processuais impostas pelo Juízo de origem aos recorrentes, notadamente quanto à caracterização de inovação ilegal no estado de fato da coisa litigiosa e à necessidade de prévia advertência para aplicação das penalidades cominadas no
art
. 77 do Código de Processo Civil.

A compreensão adequada da matéria em debate exige a contextualização do panorama fático-processual subjacente à decisão guerreada. Cuida-se de demanda rescisória de contrato de compra e venda de imóvel rural, na qual os autores invocaram a existência de vícios redibitórios consubstanciados em restrições ambientais que impediriam a exploração agrícola da propriedade
(id.
154096308
, na origem)
. Com fundamento em tais assertivas, obtiveram provimento liminar que suspendeu a exigibilidade das duas últimas parcelas contratuais, ante a suposta impossibilidade de fruição econômica do bem adquirido
(id.
155187809
, na origem)
.

Ocorre que, no curso da instrução processual, sobreveio aos autos a notícia de que os demandantes, não obstante sustentarem a inaptidão produtiva do imóvel, celebraram contrato de parceria rural com terceiros para exploração agrícola da
área pelo prazo de três anos, prorrogável por mais dois, mediante contraprestação anual de sacas de soja e pagamento em pecúnia. A
lém disso
, constituíram garantia real sobre o próprio bem litigioso ao firmarem cédula de produtor rural financeira junto a instituição bancária, utilizando a colheita futura como lastro da operação creditícia
(id.
197045118
, na origem)
.

A decisão recorrida, ao apreciar o pedido incidental formulado pelo requerido, identificou nessas condutas a configuração de inovação vedada no estado de fato da coisa litigiosa, determinando o imediato restabelecimento do
status quo
ante
, a
proibição de os autores se manifestarem nos autos até a purgação do atentado, e a aplicação de multa pecuniária correspondente a 2,5% do valor da causa, com fundamento nos §§ 2º e 7º do
art
. 77 do Código de Processo Civil.

Os recorrentes insurgem-se contra tais determinações sustentando, em síntese:
a
ausência de advertência prévia,
a
inexistência de inovação ilegal e
a
necessidade de condenação do recorrido por litigância de má-fé.

No que concerne à inovação ilegal, verifica-se que a conduta dos recorrentes efetivamente se amolda à vedação contida no inciso VI do
art
. 77 do Código de Processo Civil.

Com
efeito, a
essência da proibição de inovação ilegal
consiste
na preservação da utilidade e efetividade do processo,
impedindo que, mediante alteração unilateral do estado de fato, se inviabilize ou dificulte a futura execução do provimento jurisdicional
. Trata-se de concretização do princípio da boa-fé objetiva no âmbito processual, exigindo das partes comportamento probo e cooperativo
.

No vertente
, a contradição entre a causa de pedir e a conduta ulterior dos demandantes
é evidente
. Alegaram, ao propor a demanda rescisória, que o imóvel seria imprestável para a finalidade agrícola em razão de embaraços ambientais, obtendo, com fundamento nessa assertiva, a suspensão das prestações contratuais.

Entretanto, essa mesma propriedade supostamente inaproveitável foi, durante a pendência do litígio, objeto de arrendamento oneroso para terceiros e oferecida em
garantia real para operação financeira destinada justamente ao custeio da produção agrícola
,
comportamento
que
não se compatibiliza com a tese defensiva apresentada na inicial e
que
revela, inequivocamente, alteração substancial na situação jurídica do bem litigioso.

Embora os agravantes sustentem que
não teria havido inovação,
na medida em que
o imóvel já se encontrava na configuração atual desde a citação válida do
recorrido
, ocasião em que as restrições ambientais existentes na área do platô foram sanadas, tornando a propriedade apta para exploração agrícola
,
essa circunstância
não elide a configuração da inovação vedada pelo
art
. 77, VI, do Código de Processo Civil.

Deveras,
o fato
de o imóvel ter sido regularizado ambientalmente após a citação não autoriza os recorrentes a dele disporem economicamente durante a pendência do litígio,
sobretudo
mediante celebração de contrato de parceria rural com terceiros e constituição de garantia real para operações de crédito.
O ilícito processual
não se caracteriza pela mera alteração física ou documental do bem, mas pela modificação jurídica de sua situação, criando direitos e obrigações que podem comprometer a efetividade da futura tutela jurisdicional.

Em relação
ao argumento
d
e que o próprio agravado postulou o pagamento de taxa de fruição pelo período em que exercem a posse sobre o imóvel, o que caracterizaria reconhecimento expresso da utilização da terra, afastando qualquer
caráter
ilegal ou doloso
da conduta
,
convém observar
que
referida solicitação não valida a postura dos recorrentes nem afasta sua ilicitude processual.

Em verdade,
tal p
retensão
demonstra precisamente o prejuízo causado pela
utilização
não autorizada do imóvel: o agravado, impossibilitado de retomar a posse em razão da tutela provisória deferida, busca ao menos a compensação econômica pelo uso indevido. Não se trata de reconhecimento da legitimidade da exploração, mas de tentativa de minorar os efeitos patrimoniais da situação criada pelos recorrentes, que se valem da proteção judicial para
auferir vantagens
financeiras
d
o bem cuja rescisão contratual pleiteiam sob o fundamento de impossibilidade de uso.

Por certo, a
oneração do imóvel mediante sua entrega a terceiros para exploração comercial, com estipulação de contraprestações pecuniárias e em espécie, constitui modificação relevante no estado de fato que poderá comprometer a futura execução de eventual provimento condenatório, na medida em que cria direitos em favor de terceiros alheios à relação processual originária.

Registre-se que n
ão procede a
tese
de que tais atos decorreriam do cumprimento da função social da propriedade, preconizada constitucionalmente e regulamentada pelo Estatuto da Terra. Conquanto seja incontestável o dever do possuidor de conferir destinação produtiva ao imóvel rural, tal obrigação não pode ser invocada para justificar condutas que, no plano processual, revelam-se contraditórias com a própria fundamentação da demanda proposta.

De
fato
, s
e os recorrentes efetivamente acreditassem na impossibilidade de exploração agrícola, não teriam firmado contrato de parceria rural com terceiros nem constituído garantia real lastreada na produção futura. A invocação do princípio constitucional serve, no caso concreto, mais como pretexto para legitimar comportamento processualmente inadequado do que como genuína preocupação com o aproveitamento racional da terra.

Para mais
,
não se pode desconsiderar que o próprio recorrido, em sua defesa, manifestou concordância com o pedido rescisório, postulando a imediata reintegração na posse do bem e a aplicação das consequências contratuais pela rescisão imputada aos autores
(id.
176744915
, na origem)
.

Tal circunstância reforça a
percepção
de que a exploração econômica do imóvel durante a pendência do litígio traduz estratégia processual voltada à perpetuação da posse sem o correspondente pagamento das prestações ajustadas, valendo-se da proteção judicial obtida mediante a tutela provisória deferida.

É certo que
a simples inovação no estado de fato, quando não acompanhada de efetivo potencial lesivo ao resultado útil do processo, não configura o ilícito previsto no
art
. 77, VI, do CPC. Todavia, a situação dos autos transcende essa moldura, porquanto a constituição de direitos reais em favor de terceiros e a exploração
econômica onerosa do bem litigioso inequivocamente comprometem a eficácia prática de eventual tutela jurisdicional favorável ao alienante, que se veria obrigado a respeitar as posições jurídicas consolidadas durante o trâmite processual.

Quanto à exigência de prévia advertência, importa consignar que a decisão recorrida, ao dispensar tal requisito, invocou julgado do Superior Tribunal de Justiça (
REsp

n.
1.947.791/GO)
,

no qual se assentou que

essa medida
constitui faculdade judicial, não configurando pressuposto obrigatório para imposição da multa por ato atentatório à dignidade da justiça.
No entanto,
referido
precedente
versa especificamente sobre a hipótese do
art
. 772, II, do Código de Processo Civil, dispositivo inserido no Livro II da Parte Especial, que regula o procedimento da execução fundada em título extrajudicial.

Aliás,
o supracitado
preceito

estabelece que o juiz pode, em qualquer momento do processo,
advertir o executado de que seu procedimento constitui ato atentatório à dignidade da justiça
. A redação é inequívoca ao empregar o verbo
“
poder
”
, revelando tratar-se de faculdade conferida ao magistrado que
decidirá
, segundo seu prudente juízo de oportunidade e conveniência,
se alertará
ou não o
demandado
antes da aplicação da sanção.

Diversa, contudo, é a redação do
art
. 77, § 1º, do Código de Processo Civil, aplicável ao caso concreto
,
que estabelece:

“
Art
. 77. Além de outros previstos neste Código, são deveres das partes, de seus procuradores e de todos aqueles que de qualquer forma participem do processo:

I -
expor
os fatos em juízo conforme a verdade;

II - não formular pretensão ou de apresentar defesa quando cientes de que são destituídas de fundamento;

III - não produzir provas e não praticar atos inúteis ou desnecessários à declaração ou à defesa do direito;

IV - cumprir com exatidão as decisões jurisdicionais, de natureza provisória ou final, e não criar embaraços à sua efetivação;

V -
declinar
, no primeiro momento que lhes couber falar nos autos, o endereço residencial ou profissional onde receberão intimações, atualizando essa informação sempre que ocorrer qualquer modificação temporária ou definitiva;

VI - não praticar inovação ilegal no estado de fato de bem ou direito litigioso.

VII - informar e manter atualizados seus dados cadastrais perante os órgãos do Poder Judiciário e, no caso do § 6º do
art
. 246 deste Código, da Administração Tributária, para recebimento de citações e intimações. (Incluído pela Lei nº 14.195, de 2021)

§ 1º Nas hipóteses dos incisos IV e VI, o juiz advertirá qualquer das pessoas mencionadas no
caput
de que sua conduta poderá ser punida como ato atentatório à dignidade da justiça. (...)”.

Como se vê, o termo
“
advertirá
”
denota obrigatoriedade, traduzindo-se em comando imperativo dirigido ao julgador,
que consagra
dever funcional de
alertar
previamente a parte antes de aplicar as sanções previstas nos §§ 2º e 7º do mesmo artigo.

A interpretação sistemática e teleológica do Código de Processo Civil reforça essa compreensão. O legislador, ao estabelecer deveres processuais, quis instituir mecanismo pedagógico e preventivo, conferindo à parte a oportunidade de corrigir sua conduta antes da imposição de penalidade.

Nesse sentir, tem-se que a
advertência prévia cumpre função educativa e permite que o jurisdicionado

seja alertado especificamente sobre a caracterização de sua conduta como violadora de tais deveres, podendo retificar seu comportamento antes de sofrer a sanção.

Essa interpretação harmoniza-se com os princípios constitucionais do contraditório e da ampla defesa, assegurando que a parte não seja surpreendida pela aplicação de sanção sem prévia e específica advertência sobre a ilicitude de determinado comportamento no contexto concreto do processo.

Ressalte-se que a
advertência prévia não se confunde com o conhecimento genérico dos deveres processuais, mas constitui manifestação judicial específica sobre a caracterização de determinada conduta, em situação concreta, como violadora de tais deveres.

Portanto, ao contrário do entendimento esposado na decisão recorrida, o precedente do Superior Tribunal de Justiça invocado não se aplica
na espécie
, por versar sobre dispositivo legal diverso, com redação e teleologia distintas. A advertência prévia prevista no § 1º do
art
. 77 constitui requisito obrigatório para a imposição das sanções estabelecidas nos §§ 2º e 7º do mesmo
preceito
, não podendo ser dispensada sob o argumento de
se
tratar de mera faculdade judicial.

Na hipótese
, constata-se que não houve prévia e específica advertência aos recorrentes de que a celebração do contrato de parceria rural e a constituição de garantia real sobre o bem litigioso caracterizariam inovação ilegal no estado de fato, passível de punição como ato atentatório à dignidade da justiça.

Ainda que
os recorrentes tenham se manifestado nos autos após intimados sobre os documentos apresentados pelo
agravado
, tal
pronunciamento
não supre o requisito da advertência prévia, que deve anteceder logicamente a prática do ato sancionado ou, ao menos, alertar a parte sobre a necessidade de desfazimento da situação criada antes da imposição da penalidade.

Entretanto, e
ssa constatação não afasta

a configuração da inovação ilegal nem justifica a manutenção
do quadro fático
criad
o
pelos recorrentes. A ausência de advertência prévia constitui vício procedimental que macula exclusivamente a imposição da multa pecuniária prevista no § 2º do
art
. 77, não
alcançando as demais medidas estabelecidas no § 7º do mesmo dispositivo, que possuem natureza eminentemente restauradora e acautelatória.

Demais disso, a determinação de restabelecimento do estado anterior do imóvel constitui consequência lógica e necessária da constatação de inovação ilegal, independendo de prévia advertência, porquanto visa precisamente a desfazer a situação irregularmente criada e a preservar a utilidade do processo. Trata-se de medida de
caráter
restaurador, não sancionatório, destinada a fazer cessar a violação ao dever processual e a restabelecer o equilíbrio da relação jurídica processual.

De igual modo, a proibição de a parte se manifestar nos autos até a purgação do atentado, prevista no § 7º do
art
. 77, constitui medida coercitiva destinada a compelir o cumprimento da determinação de restabelecimento do
status quo ante
, não configurando sanção autônoma subordinada ao requisito da prévia advertência. Tal providência insere-se no poder geral de cautela do magistrado, voltado a assegurar a efetividade de suas decisões e a preservar a autoridade da jurisdição.

Logo, a ausência de advertência prévia justifica exclusivamente o afastamento da multa pecuniária, devendo ser mantidas as demais determinações constantes da decisão recorrida, especialmente o restabelecimento do estado anterior do imóvel e a proibição de os recorrentes falarem nos autos até o cumprimento de tal determinação, sob pena de se consagrar situação processual irregularmente criada em manifesto desprezo aos deveres de lealdade e boa-fé.

No que tange à litigância de má-fé, vale salientar que
sua
configuração
pressupõe
o enquadramento em uma das hipóteses do
art
. 80 do CPC, assim como há de ser demonstrada a existência de dolo ou culpa grave, além da ocorrência de prejuízo para a parte contrária.

A propósito, “
a aplicação da penalidade por litigância de má-fé exige a comprovação do dolo da parte, ou seja, da intenção de obstrução do trâmite regular do processo ou de causar prejuízo à parte contrária
” (STJ,
AgInt
no
AREsp
n.
1.455.010/DF, relator Ministro Raul Araújo, Quarta Turma, julgado em 25/6/2019,
DJe
de 1/7/
2019).

In
casu
,
no que concerne ao recorrido, a manutenção da decisão que reco
nheceu a prática de inovação ilegal no estado de fato da coisa litigiosa
demonstra a plausibilidade das alegações quanto à ocorrência dos fatos apontados. Dessarte,
ao
indicar
a celebração do contrato de parceria rural e a constituição de garantia real sobre o bem litigioso, não
se pode dizer que
o agravado
alterou
a verdade dos fatos, mas
sim que
trouxe aos autos condutas
lastreadas em elementos documentais
.

Nessa linha
,
as alegações
do recorrido
,
a despeito de
eventualmente equivocadas quanto a datas ou interpretação de fatos, não revelam o elemento volitivo necessário à configuração do ilícito. A questão da produtividade ou improdutividade da área constitui matéria controvertida, sujeita a valoração probatória no mérito da causa,
e o
erro na indicação da data do contrato bancário, devidamente retificado mediante apresentação da documentação correta, caracteriza equívoco material sanável, insuficiente para configurar má-fé processual.

À vista disso,
descabida a imposição da multa em comento.

Por fim,
no tocante
aos pleitos formulados pelo recorrido em sede de
contraminuta
,
relativos ao
reconhecimento de omissão da decisão
acerca da
preliminar de ilegitimidade ativa do autor
RENATO DE SOUZA
,
à
declaração da validade e eficácia do aditivo contratual de cessão
,
e
à
condenação dos
agravantes
ao pagamento das custas processuais e demais cominações legais
,
impõe-se reconhecer

a absoluta inadequação d
a via eleita
.

É cediço que a
contraminuta
ao agravo de instrumento não constitu
i

meio processual idôneo para a formulação de pretensões recursais autônomas ou para a inovação do objeto litigioso
, sendo sua
função primordial
c
ircunscrita à impugnação dos fundamentos deduzidos pelo recorrente, e não à veiculação de pedidos próprios e distintos
.

C
onforme entendimento pacífico no Superior Tribunal de Justiça,
“
pedidos de reforma de decisão não podem ser formulados exclusivamente em sede de contrarrazões
” (TJMT, N.U 1000640-02.2016.8.11.0015, Márcio Vidal, Terceira Câmara de Direito Público e Coletivo, julgado em 30/09/2025, publicado no DJE 30/09/2025).

Com isso,
q
ualquer pretensão de reforma da decisão agravada
-
seja para ampliar
seus efeitos
, seja para modificar
seus
fundamentos
-
exige,
como condição de
admissibilidade, a interposição de recurso próprio no prazo legal, sob pena de preclusão.

Outrossim
, no presente caso, observa-se que o próprio agravado já manejou recurso de agravo de instrumento (autos n.

1024160-21.2025.8.11.0000), no qual foram discutidas as matérias que ora busca renovar
,
a exemplo da
alegada
omissão do juízo quanto à ilegitimidade ativa do autor
RENATO DE SOUZA
e a validade do aditivo contratual de cessão de direitos. Tal recurso foi julgado
por esta
Quinta Câmara de Direito Privado que, à unanimidade, negou-lhe provimento, assentando que a análise da legitimidade ativa do cedente deve ser realizada à luz da teoria da asserção e postergada para a
fase de mérito
,
bem como que a celebração de contratos posteriores
(
parceria rural e financiamento
)
não caracteriza, por si só, litigância de má-fé, por se tratar de fato controvertido e inserido no mérito da controvérsia
.

Dessa forma, além de
processualmente
inadequados, os pleitos
veiculados na contraminuta encontram-se alcançados pela preclusão
consumativa
, em razão da coisa julgada formal
estabelecida
no julgamento do referido agravo, que enfrentou e decidiu, de maneira expressa e fundamentada, as mesmas questões ora suscitadas. A tentativa de
rediscussão
de matérias já definitivamente decididas em sede
recursal
constitui afronta à segurança jurídica e à estabilidade das decisões judiciais, valores que se impõem como pilares do devido processo legal.

Por conseguinte,

não merecem conhecimento
quaisquer dos pedidos deduzidos na contraminuta do agravado,
por manifesta inadequação processual
e em
virtude
da preclusão
consumativa
operada
pelo
julgamento anterior que lhes deu solução definitiva.

Em face do exposto, conheço e
DOU
PARCIAL
PROVIMENTO
ao recurso de agravo de instrumento interposto por
RENATO DE SOUZA E OUTROS
,
apenas para
afastar
a multa pecuniária aplicada com fundamento no art. 77, § 2º, do CPC, em razão da ausência de prévia advertência, mantendo-se, no mais,
integralmente
a decisão recorrida.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 14/10/2025